Tribunal: TJMT
Processo: 1005705-34.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005705-34.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0001-40 (APELADO), GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO VIEIRA - CPF: 010.176.801-08 (APELANTE), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1005705-34.2018.8.11.0006

APELANTE: ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO VIEIRA

APELADO: MOTOS MATO GROSSO LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – EXISTÊNCIA DE MULTA NO DETRAN NO REGISTRO DO VEÍCULO A SER ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO – DESCONFORMIDADE COM A EXIGÊNCIA CONTRATUAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO DADO DE ENTRADA – INÉRCIA DO REQUERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a sentença de procedência da ação de consignação em pagamento se a autora comprovou que a rescisão contratual ocorreu em razão de a motocicleta a ser entregue pela parte requerida como parte do pagamento do contrato de compra e venda firmado entre as partes não se encontrar livre do ônus e débito, conforme exigia o contrato.

Ademais, notificou extrajudicialmente o requerido para regularização da situação, sob pena de rescisão contratual com a disponibilização do dinheiro dado de entrada, e este quedou-se inerte, tendo sido a multa baixada mais de trinta dias da assinatura do contrato.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO VIEIRA
na
Ação de Consignação em Pagamento
ajuizada por
MOTOS MATO GROSSO LTDA,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e declarou extinta a obrigação objeto do pagamento realizado, com a expedição de alvará judicial em favor da parte requerida para o levantamento da quantia depositada, bem como condenou a parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Em síntese, sustenta o apelante que comprovou através dos
prints
de tela de conversas de
whatsapp
e áudios que após ter recebido a notificação extrajudicial da autora, entrou em contato com a sua advogada, através do “
whatsapp
” para tentar resolver o litígio, comprovando assim que houve a contranotificação.

Alega que não indicou a conta para devolução dos valores porque a apelada desejava atribuir a culpa pela rescisão contratual ao recorrente, requerendo que fosse assinado um termo dando quitação de tudo.

Assevera que a autora se negou a concluir o negócio jurídico em razão de o apelante ter descoberto que a motocicleta que estava sendo vendida já tinha sofrido sinistro, sendo a recorrida quem deu causa à rescisão contratual.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 226483790)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que em 23/08/2017, foi firmado com o requerido, ora apelante, contrato de compra e venda de veículo automotor, para venda de uma motocicleta HONDA XRE 300, ano/modelo 2013/2013, cor vermelha.

O veículo foi vendido pelo valor de R$11.450,00 (onze mil quatrocentos e cinquenta reais), sendo ajustado como forma de pagamento a entrega pelo requerido de uma motocicleta BROS 150 ES, ano/modelo 2011/2011, Placa NPF-5101, pelo valor de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), e R$5.650,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta reais) através de transferência bancária na conta da empresa autora/apelada.

Segundo a autora, também ficou acordado que a motocicleta seria entregue pelo demandado livre de débito como impostos, taxas e multas, sem nenhum ônus, conforme está previsto na cláusula 7a, do Contrato de Compra e Venda. Contudo, em consulta site do DETRAN/MT foi identificado um débito referente à multa por exibir manobra perigosa/arrancada brusca, no valor de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).

Narra que o requerido foi devidamente notificado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetuasse o pagamento da multa no DETRAN/MT e de todos os débitos existentes, bem como para que entregasse a motocicleta para a empresa autora livre de qualquer ônus, sob pena de desfazimento do negócio.

Aduz que na mesma notificação, foi informado ao requerido que caso não houvesse o pagamento do débito existente sobre a motocicleta, o valor dado de entrada, qual seja, R$ 5.650,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta reais), estaria disponível para devolução, cabendo ao demandado informar a conta bancária para a devida devolução do valor.

Sob a alegação de que o requerido não compareceu à sede da empresa autora, tampouco informou a conta bancária para a devolução do valor dado a título de entrada, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Com efeito, consta do contrato de compra e venda firmado entre as partes (ID 226482689), a previsão expressa de que o veículo entregue como parte do pagamento pela motocicleta adquirida pelos requeridos deveria encontrar-se livre de qualquer ônus, débito ou multa, conforme se observa da cláusula 7a do referido instrumento. Vejamos:

Todavia, resta incontroverso dos autos que a motocicleta a ser entregue pelo demandado possuía em seu registro junto ao DETRAN multa de trânsito, conforme se verifica do ID 226482691, a qual, conforme o próprio apelante confessa, foi baixada mais de um mês depois da assinatura do contrato.

Nesse contexto, a despeito da alegação do apelante no sentido de que a culpa pela rescisão contratual foi da parte autora, esta logrou êxito em comprovar a notificação do requerido acerca da existência da multa, bem como que deu prazo para regularização da situação sob pena de rescisão do contrato e, inclusive, que disponibilizou o dinheiro pago para devolução, consoante se observa abaixo (ID 226482691):

De se destacar que os
prints
e gravações de conversas pelo
whatsapp
entre os advogados das partes acerca da referida notificação extrajudicial não comprovam a realização contranotificação pelo apelante, a qual deveria obedecer às formalidades necessárias para assim ser considerada.

Ao contrário, apenas confirma que não regularizou a situação do veículo no prazo para concluir o negócio e não informou o número da conta bancária para ser restituído da quantia paga.

Desta feita, descabe a alegação de que o desfazimento do negócio ocorreu por culpa da apelada, a qual comprovou a rescisão contratual ocorreu em razão de o veículo a ser entregue pelo requerido, como parte do pagamento do negócio, não se encontrar livre do ônus e débito, conforme previsto no contrato. E ainda, que devidamente notificado para regularização da situação, o recorrido quedou-se inerte, tendo a baixa da multa ocorrido mais de trinta dias da assinatura do contrato.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024